Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747711-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: KARYNI DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, denunciado por crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uso de veículo com sinal identificador adulterado, condução perigosa e corrupção de menores, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 25.9.23, para garantia da ordem pública (ID 53215301, p. 4/7 e 21). Pedido de revogação da prisão preventiva, apresentado na resposta à acusação, não foi examinado, por não se tratar de reavaliação dentro do prazo de 90 dias ou de incidente processual, tendo sido facultada a formalização em autos apartados (ID 53215300). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão do paciente tinha por intuito apurar o envolvimento desse em outros crimes, o que não restou provado. E os crimes pelos quais foi denunciado, afiançáveis, não são graves. Não provada a reiteração delitiva. O paciente registra apenas uma condenação definitiva, por delito de resistência, cuja pena foi integralmente cumprida. E sua participação nos fatos é inexistente ou mínima - nada de ilícito foi encontrado em sua posse e não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo. Aduz que o paciente tem emprego lícito, residência fixa e realiza tratamento odontológico, que exige intervenção urgente. Pede, em liminar, seja revogada a prisão. Consta no auto de prisão em flagrante que, na noite do dia 23.9.23, policiais receberam informações do centro de inteligência da PMDF de que pessoas envolvidas em roubo do veículo Fiat/Siena, ocorrido na tarde daquele dia, se deslocavam no sentido de Sobradinho – DF, no veículo VW/Gol, placa JIL6488. Quando a polícia ordenou a parada do veículo, o motorista empreendeu fuga, colocando populares em risco – atravessou faixas de pedestres e trafegou na contramão, em alta velocidade, além de atravessar ponto de bloqueio policial. Durante a perseguição, um dos ocupantes do veículo mostrou arma de fogo. O veículo foi detido após disparos desferidos por policiais atingirem pneus, forçando sua parada. Quatro pessoas ocupavam o veículo – um adolescente e três maiores de idade. Em busca veicular, foram encontradas duas armas de fogo, simulacro de pistola e seis munições. Uma das armas estava sobre o banco traseiro, atrás do motorista, e a outra, no assoalho, também atrás do banco do motorista. Ninguém assumiu a propriedade das armas (ID 53215302, p. 7/9). Policial que participou da abordagem afirmou que o paciente ocupava lugar no banco traseiro, atrás do banco do passageiro. O paciente estava ao lado do adolescente, que colocou arma de fogo para fora do veículo, durante a fuga. Acrescentou que, segundo o condutor do veículo, os agentes tinham o intuito de subtrair outro veículo. O condutor do veículo, na delegacia, disse que foi procurado pelos outros três agentes para conduzir o veículo e que tinham o objetivo de “fazer um assalto e subtrair um carro”. Afirmou que o paciente portava o revólver calibre .38, o adolescente, revólver calibre .32, e o terceiro agente (Fabrício), simulacro de pistola. Trafegaram pelo Plano Piloto em busca de vítima, mas desistiram da ação após serem informados sobre blitz em diversos pontos da cidade. Ao retornarem a Sobradinho, foram abordados por policiais. Pressionado pelos comparsas, que já tinham passagens pela polícia, não atendeu à ordem de parada. Sabia que o veículo que conduzia era “clonado”. Negou envolvimento em outros roubos (ID 53215302, p. 14/5). O paciente e o coautor Fabrício, na delegacia, se mantiveram em silêncio (ID 53215302, p. 10/3). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é um dos autores. Ele foi preso em flagrante na posse do veículo “clonado”, após fuga, e, segundo um dos autores, portava uma das três armas localizadas no interior do veículo, além de estar acompanhado de adolescente na empreitada criminosa E também presente o "periculum libertatis". Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O paciente registra duas condenações definitivas por crimes de roubo circunstanciado e furto qualificado – autos n. 2004.07.1.016890-4 e 2009.03.1.000054-0, com trânsito em julgado em 18.5.09 e 16.12.09, respectivamente (ID 53241413 e 53241419). Conquanto os crimes objeto dessa ação tenham sido cometidos sem violência, a reiteração delitiva do paciente em crimes contra o patrimônio privado autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo se considerar que ele portava arma de fogo e estava acompanhado de comparsas e adolescente armados. E os crimes pelos quais denunciado o paciente são graves. A pena ultrapassa 4 anos, não sendo caso de arbitrar fiança. Além da suspeita de que o paciente tenha participado de roubo a veículo, ocorrido no dia do flagrante, o grupo intencionava cometer novo roubo, conforme afirmou um dos autores, na delegacia. E a fuga, incitada pelo paciente, colocou em risco transeuntes e policiais, evidenciando sua periculosidade. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito (declaração - ID 53215303), as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva, sobretudo se considerada a gravidade do crime e a reiteração delitiva do paciente. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES